Tribunal: TJSP
Processo: 1022206-65.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
ção de benefício previdenciário – Prescrição de fundo de direito afastada – Conversão dos vencimentos em URVs e aplicação de reajuste decorrente do Dissídio Coletivo 92590/2003 – Descabimento – Necessidade de prova, não efetuada, dos alegados prejuízos – Ônus que cabia à autora – Improcedência mantida por fundamento diverso – Apelo ao qual se nega provimento.
(TJSP; Apelação Cível 1022206-65.2019.8.26.0053; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 27/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Bandeira Lins

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/07/2020

Data de publicação:

27/07/2020

Ementa:

APELAÇÃO – FEPASA – Complementação de benefício previdenciário – Prescrição de fundo de direito afastada – Conversão dos vencimentos em URVs e aplicação de reajuste decorrente do Dissídio Coletivo 92590/2003 – Descabimento – Necessidade de prova, não efetuada, dos alegados prejuízos – Ônus que cabia à autora – Improcedência mantida por fundamento diverso – Apelo ao qual se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000559436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022206-65.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELIZABETE
FERREIRA DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em julgamento
estendido e por maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o relator
sorteado que declara, Acórdão com o 3o Juiz Bandeira Lins., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores BANDEIRA LINS,
vencedor, PERCIVAL NOGUEIRA, vencido, JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
(Presidente), LEONEL COSTA E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
BANDEIRA LINS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 13.561
Apelação no 1022206-65.2019.8.26.0053 SÃO PAULO
Apelante: ELIZABETE FERREIRA DE ALMEIDA
Apelado:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO – FEPASA – Complementação de benefício
previdenciário – Prescrição de fundo de direito afastada –
Conversão dos vencimentos em URVs e aplicação de reajuste
decorrente do Dissídio Coletivo 92590/2003 – Descabimento –
Necessidade de prova, não efetuada, dos alegados prejuízos –
Ônus que cabia à autora – Improcedência mantida por
fundamento diverso – Apelo ao qual se nega provimento.
Adotado o relatório do voto do Eminente Relator Sorteado e tributado
o devido respeito a seu entendimento, esta Câmara, por maioria, desprovê o apelo.
Afastada embora a prescrição do fundo de direito que em relação de
trato sucessivo, alcança apenas as parcelas vencidas mais de cinco anos antes do
ajuizamento da ação , a improcedência se impõe pela ausência de demonstração, pela
autora, dos prejuízos que alega ter sofrido, não sendo possível de atribuir ao Estado
dever abstrato de reajustar todas as complementações de aposentadoria e pensão que
mantém.
Vale lembrar que a Lei no 8.880/94 é de âmbito e aplicação nacionais,
regulamentado a estabilização econômica e de padrão monetário, não se cuidando de
mera questão de aumento salarial, mas sim de conversão da moeda brasileira.
Não há dúvida de que a regra de conversão de salários era aplicável
quer aos servidores federais, quer aos servidores estaduais e municipais, adaptando o
padrão monetário vigente à nova realidade. Nesse sentido o entendimento do STJ (REsp
453.155/SP, Rel. Vicente Leal, j. 25/03/2003) e do STF (AgRg no AI 587.741-5/RS,
Rel. Gilmar Mendes, j. 30/09/2008).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E também é certo que a Lei no 8.880/94 fixou os parâmetros para a
aludida conversão. Nos termos do seu art. 22 e parágrafos, os vencimentos de março de
1994 seriam obtidos por meio da média em URV dos salários dos quatro meses
anteriores, multiplicada pelo valor da URV em 01/03/1994. Caso essa média resultasse
em valor inferior ao previsto em fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, deveria
prevalecer, para março, o valor deste último (art. 22, § 2o).
Não obstante, a simples assertiva de não observância do art. 22 da Lei
no 8.880/94 não basta para fundar conclusão de procedência que estaria a depender, de
forma imprescindível, de prova do efetivo prejuízo.
No caso dos autos, a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar
que sofreu perdas com a conversão. Neste esteio, as alegações sobre suposta perda
foram genéricas, sem demonstração do real prejuízo experimentado.
Nesse sentido: “o direito à referida conversão não conduz, por si só,
ao reconhecimento de diferença a ser paga pelo ente federado, pois cabe ao servidor
comprovar a ocorrência de efetivo prejuízo com a não observância dos critérios de
conversão da moeda determinados pela Lei 8.880/1994.”1
Imperioso também destacar a necessidade ou não de revisão na
conversão dos vencimentos pela URV no tocante aos sistemas de pagamentos
estabelecidos na esfera pública. Os servidores federais que recebiam seus vencimentos
apenas no vigésimo dia de cada mês, nos termos do art. 168, da Constituição Federal, ou
seja, antes do fechamento do mês, sofreram efetivamente algum prejuízo quando da
conversão de seus vencimentos em URV.
Diversamente é o caso dos servidores estaduais, municipais e
autárquicos, cujos vencimentos pagos, no quarto ou quinto dia útil subsequente ao mês
1 STJ: AgRg no REsp 25.969/SP, 1a Turma, Relator: Ministro Francisco Falcão, j. 10/4/2012, DJ
20/4/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de competência, não acarretou perda salarial a implicar revisão sobre a conversão em
URV.
Nessa seara, o julgado do Superior Tribunal de Justiça bem destaca a
relevância desse ponto:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
PROCESSO
CIVIL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL
TIDO COMO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
284/STF.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL.
CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI
FEDERAL No 8.880/94. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO.
COMPENSAÇÃO COM OUTROS REAJUSTES. IMPOSSIBILIDADE.
NATUREZA DISTINTA.
1. Se nas razões de recurso especial não há sequer a indicação de
qual dispositivo legal teria sido malferido, com a conseqüente
demonstração do que consistiu a eventual ofensa à legislação
infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula
284 do Excelso Pretório, com o não conhecimento do recurso no que
toca à alínea "a" do permissivo constitucional.
2. De acordo com entendimento firmado por este Superior Tribunal
de Justiça é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios,
dos critérios previstos na Lei Federal no 8.880/94 para a conversão
em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores,
considerando que, nos termos do artigo 22, VI, da Constituição
Federal, é da competência privativa da União legislar sobre o sistema
monetário.
Divergência jurisprudencial notória.
3. Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia
do mês têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a
sistemática estabelecida pela Lei no 8.880/94, adotando-se a URV da
data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a
fevereiro de 1994.
4. Reajustes determinados por lei superveniente à Lei no 8.880/94 não
têm o condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos
vencimentos dos servidores em URV, por se tratarem de parcelas de
natureza jurídica diversa e que, por isso, não podem ser
compensadas.
5. Recurso especial conhecido em parte e provido.2
2 STJ: REsp 1101726/SP, Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado
em 13/05/2009, DJe 14/08/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, registra-se que o julgamento, com repercussão geral, do
Recurso Extraordinário no 561.836/RN, não favorece a autora.
E isso porque a referida decisão afasta o direito à recomposição dos
vencimentos do servidor prejudicado pela errônea conversão de seus vencimentos em
Unidade Real de Valor URV, na hipótese na qual a respectiva carreira, por aquele
desempenhada, tenha sido, mediante lei, reestruturada. Desse modo, eventuais
diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em
URV, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas
no tempo quando houver ocorrido a reestruturação de carreira, com a instituição de um
novo regime jurídico remuneratório, o que, todavia, não é o caso dos autos.
A mesma lógica se aplica ao pedido de aplicação de reajuste
concedido em dissídio coletivo de 2003 a ferroviários em atividade: sem a
demonstração de prejuízo, não efetuada nos presentes autos, o decreto de improcedência
se torna inevitável.
Nesse sentido os seguintes julgados:
APELAÇÃO FEPASA Aposentados e pensionistas Reajustes
salariais decorrentes de dissídios coletivos
Dissídio Coletivo
92590/2003 Prescrição reconhecida Inaplicabilidade da Súmula
no 85 do STJ Precedentes desta 1a Câmara de Direito Público
Conversão dos vencimentos em Unidade Real de Valor
URV,
conforme o decidido no dissídio coletivo de greve no 157/94 pelo E.
TRT/SP Descabimento Não demonstração de prejuízo estipendial
a ensejar a complementação dos proventos pretendida Ônus dos
autores Ausência de laudo pericial - SENTENÇA MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1031051-86.2019.8.26.0053;
Relator
(a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/01/2020; Data de
Registro: 31/01/2020)
APELAÇÃO

Pensionista
de
ex-ferroviário
da
FEPASA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Sorocabana)
Pretensão à revisão de complementação de
aposentadoria/pensão Dissídio coletivo no 92590/2003, transitado
em julgado em 18 de abril de 2005, com fixação de reajuste de 14%, a
partir de 1o de maio de 2003, para as perdas salariais acumuladas de
1998 a 2003 Ação ajuizada em 28 de maio de 2019 Prescrição
quinquenal do fundo de direito
Ocorrência
Precedentes
jurisprudenciais Ausência, ademais, de comprovação de que, no
quadro do paradigma indicado, a remuneração dos servidores ativos
supera a dos inativos e pensionais, frustrando a paridade, por
desequilíbrio decorrente daquele reajuste concedido apenas aos
primeiros RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1026871-27.2019.8.26.0053;
Relator
(a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/12/2019; Data de
Registro: 17/12/2019)).
“COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E PENSÃO. Ex-
ferroviários da FEPASA. Dissídio coletivo TRT/SP no 157/94.
Errônea conversão em URV em 1-3-1994. Prescrição. Diferenças. - 1.
Prescrição. Os atos comissivos da administração, por afastarem 'per
se' a situação não constituída, deflagram o prazo prescricional
nuclear. Inviabilidade de os autores discutirem regras de conversão
adotadas dez anos antes. Admissão da prescrição parcelar, no
entanto, ante a ambiguidade da jurisprudência. - 2. Natureza do
vínculo. O DE no 35.530/59 configura não mais que o regulamento da
atividade; recebeu o nome de Estatuto do Ferroviário, mas não
transformou os empregados das estradas de ferro em funcionários
públicos, nem a extensão de algumas vantagens próprias destes
equiparou o regime jurídico de ambos. Eram e continuaram a ser
regidos pela CLT. Aplicação integral da legislação que instituiu o
Plano Real, como foi feito pela FEPASA. - 3. Diferenças. Os autores
não têm direito à extensão da revisão determinada em 1994 pelo TRT,
pois não eram empregados e não são por ela atingidos. O direito
decorre da paridade, isto é, da demonstração de que o repasse
concedido aos paradigmas não lhes foi estendido; e essa
demonstração não existe, nem foi mencionada na inicial.
Inviabilidade de reconhecer uma diferença verificada em gênero, a
partir dos salários-base e sem a consideração da situação pessoal de
cada autor. Inexistência de prova do direito. - 4. Readequação. O
STF, pelo julgamento do RE no 561.836-RN, Pleno, 26- 9-2013, Rel.
Luiz Fux, em repercussão geral, firmou entendimento no sentido de
que as diferenças decorrentes da equívoca conversão dos vencimentos
ou proventos em URV no dia 1-3-1994, nos termos do art. 22 da LF no
8.880/94, não são perpétuas e se extinguem com a reestruturação da
carreira ou dos salários, o que exauriu a não compensação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinada no REsp no 1.101.726-SP, STJ, 2009, recurso repetitivo.
O recurso dos autores foi desprovido por inexistir demonstração de
que o repasse concedido aos paradigmas (servidores ativos) não lhes
foi estendido. O acórdão não diverge das decisões no RE no 561.836-
RN e no REsp no 1.101.726-SP, pois diverso o seu fundamento. -
Improcedência. Recurso dos autores desprovido. Acórdão mantido.”.
(Apelação no 0247907-75.2009, Rel. Torres de Carvalho, j.
04.12.2017).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
BANDEIRA LINS
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022206-65.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: ELIZABETE FERREIRA DE ALMEIDA
Apelado: ESTADO DE SÃO PAULO
JUÍZA: Luíza Barros Rozas
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 33.987
Ousei divergir da douta Maioria, pelas razões a seguir
expostas:
Trata-se de recurso de apelação tempestivamente interposto, às
fls. 347/372 por Elizabete Ferreira de Almeida, contra a r. sentença de fls.
337/342, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a ação ordinária
ajuizada em face de Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Sucumbente,
condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios que fixou em R$2.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, do
CPC.
A apelante sustenta não haver que se falar em prescrição de
fundo de direito, uma vez que se pretende somente o pagamento da
diferença na complementação de pensão que recebe, cujos prejuízos se
renovam mês a mês.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aduz que os ferroviários ativos e inativos conquistaram o
direito ao reajuste salarial de 14% a partir de 1o de maio de 2003, por força
de decisão judicial proferida no Dissídio Coletivo DC no
92590/2003-000-00-00, que teve o trâmite perante o TST, transitada em
julgado. Assevera preencher os requisitos de admissibilidade a fazer jus a
tal reajuste do benefício de complementação, pois, comprovou de forma
inequívoca que a admissão na Estrada de Ferro da Região Sorocabana,
sucedida pela FEPASA e pela RFFSA, foi anterior a 31/01/1990, conforme
cópia da CTPS que acompanhou a petição inicial.
Argumenta não merecer respaldo qualquer alegação de que o
reajuste perseguido já foi suprido com acréscimos salariais seguidos e a
partir de 1998, visto não haver documentos comprobatórios da ocorrência
do aludido reajuste na época.
No que tange ao pedido de conversão dos vencimentos em
URV, cumpre ressaltar que a questão debatida trata do conhecido tema no
05 no Excelso Supremo Tribunal Federal, representado pela repercussão
geral reconhecida no Recurso Extraordinário no 561.836 RN.
Aduz que a classe salarial veio devidamente explicitada, o que
remete a autora de maneira clara à tabela oficial desenvolvida pelo
Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo através de sua Assessoria
Econômica, portanto documento público que comprova a redução salarial
quando da conversão da URV/94.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso tempestivo, recebidos em seus regulares (art. 1.012,
caput, do NCPC). Apresentadas contrarrazões (fls. 375/400).
É o relatório.
Trata-se de ação ordinária, na qual a autora alega ser
pensionista de ferroviário aposentado, admitido sob o regime estatutário,
possuindo direitos e vantagens dos servidores públicos estaduais, entre eles
o de receber o benefício de complementação de aposentadoria e/ou pensão.
Pois bem. Inicialmente deve-se afastar o reconhecimento da
ocorrência da prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas
anteriores a cinco anos da data da propositura da ação, por tratar-se de
relação jurídica de trato sucessivo. Nesse sentido a Súmula 85 do C. STJ:
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda Publica
figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a
prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a
propositura da ação.
Pois bem. O § 3o do artigo 947 do Código de Processo Civil
dispõe expressamente que acórdão proferido em Assunção de Competência
vincula todos os Juízes e Órgãos fracionários, exceto se houver revisão de
tese (precedente vinculante).
Esta é exatamente a hipótese tratada nos presentes autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em Assunção de Competência no recurso de apelação no
0011350-37.2012.8.26.0269, de relatoria da Des. Luciana Almeida Prado
Brescinani, julgado em 27 de novembro de 2015, pela C. Turma Especial
de Direito Público deste E. TJSP, restou assim decidido:
“Temos que não se pode esquecer que a sucessão da FEPASA pela
CPTM foi apenas parcial. Após cisão e transferência da malha ferroviária
metropolitana à nova empresa, a FEPASA continuou a existir e operar o restante da
malha ferroviária do Estado, sendo subsequentemente sucedida por empresas diversas.
Quando da criação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos
CPTM, nos termos da Lei no 7.861/92, a nova empresa assumiu os sistemas de trens
urbanos da Região Metropolitana de São Paulo, operados pela Companhia Brasileira
de Trens Urbanos - CBTU e pela Ferrovia Paulista S/A - FEPASA, de forma a
assegurar a continuidade e a melhoria dos serviços, para isso podendo efetuar os
necessários acordos operacionais (art. 12). De acordo, a Lei no 9.342/1996, que
autorizou cisões parciais da FEPASA com versão das parcelas cindidas de seu
patrimônio na CPTM (art. 1o), limitou-se às parcelas do patrimônio da FEPASA
especificadas em Termos de Protocolo a serem assinados pelas empresas vinculadas à
exploração do transporte ferroviário metropolitano de passageiros no Estado,
referindo-se ao Sistema de Transporte Metropolitano da Grande São Paulo e ao TIM -
Trem Intra-Metropolitano, de Santos e São Vicente (art. 2o). No Termo de Protocolo
referido determinou-se que os recursos humanos pertencentes ao quadro de pessoal da
FEPASA e alocados na exploração dos serviços de transporte ferroviário do sistema de
transporte metropolitano, na região metropolitana de São Paulo, e do Trem Infra-
Metropolitano TIM, de Santos e São Vicente, relacionados no Anexo VI do item 12
deste Instrumento serão absorvidos pela CPTM.
De acordo, quando a Lei no 9.343/96 autorizou o Executivo a transferir
para a RFFSA - Rede Ferroviária Federal S/A a totalidade das ações ordinárias
nominativas representativas do capital social da FEPASA - Ferrovia Paulista S/A, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
propriedade da Fazenda do Estado (art. 3o, caput), ficou expressamente ressalvado que
a transferência a que se refere o "caput" deste artigo não abrangerá a parcela do
patrimônio da Fepasa - Ferrovia Paulista S/A relativa aos sistemas de transportes
metropolitanos de São Paulo e Santos a ser transferida, por cisão, à CPTM -
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (art. 3o, §1o).
Enquanto o sistema de transporte de passageiros da região
metropolitana passou à CPTM, o restante da malha ferroviária do Estado continuou
sob a responsabilidade da FEPASA até o ano de 1998, quando, como previsto na Lei no
9.343/96, foi incorporado à Rede Ferroviária Federal S.A. RFFSA, já em processo de
liquidação, constituindo a sua Malha Paulista. Subsequentemente, ainda no mesmo
ano, passou ao controle das Ferrovias Bandeirantes S.A. FERROBAN. Assim, parte dos
ferroviários ativos da antiga FEPASA passou aos quadros da CPTM, e parte aos da
FERROBAN.
Adicionalmente, os vários sindicatos que representam os ferroviários
celebravam acordos com a FEPASA de forma independente. Com a cisão e absorção
pelas novas empresas, a prática continuou, sendo que os vários acordos trabalhistas
celebrados pela CPTM ou pela FERROBAN (posteriormente adquirida pela América
Latina Logística ALL) não atingiram a totalidade dos ferroviários do Estado, mas
apenas aqueles representados pelos sindicatos participantes em cada um.
Como resultado, os anos posteriores não trouxeram alterações salariais
uniformes para todos os ferroviários ativos do Estado, mas diversos acordos
celebrados por empresas diferentes com diversos sindicatos, em relação aos mesmos
períodos. Em relação aos aposentados e pensionistas com direito à
complementação prevista no art. 4o da Lei no 9.343/96, o que se viu foi uma
proliferação de ações buscando o reconhecimento do direito à extensão de benefícios
concedidos ora aos funcionários da FERROBAN, ora aos da CPTM, ora resultantes de
acordos celebrados com um sindicato, ora com outro, muitas vezes cumulativamente. É
comum observar que um mesmo beneficiado buscou judicialmente reajustes que
implicam na criação de regime híbrido, com equiparação a uma empresa em alguns
anos e outra, em outros, ou mesmo o pagamento de abonos da FERROBAN e reajustes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da CPTM referentes ao mesmo período.
Na hipótese dos abonos, a situação, da dúplice postulação, é verificada
com maior clareza, considerando que o Estado de São Paulo não vem estendendo o
correspondente na complementação devida aos inativos da categoria. Quanto aos
reajustes, ela decorre do pleito sem prejuízo do que foi concedido pelo Estado
observando o obtido através do sindicato respectivo.
Situações como essa levaram a Seção de Direito Público deste Tribunal
a decidir pela suspensão de seu Enunciado no 101, em 71a reunião ordinária, datada de
22/05/2014.
O reconhecimento automático dos funcionários da CPTM como
paradigmas para fins do cumprimento do art. 4o da Lei no 9.343/96, com atenção
insuficiente às particularidades de cada caso, vem levando a situações incongruentes.
A Lei no 9.343/96, em seu art. 4o, dispõe que:
Artigo 4o - Fica mantida aos ferroviários, com direito adquirido, a
complementação dos proventos das aposentadorias e Coletivo de Trabalho 1995/1996.
§ 1o - As despesas decorrentes do disposto no "caput" deste artigo serão
suportadas pela Fazenda do Estado, mediante dotação própria consignada no
orçamento da Secretaria de Estado dos Negócios dos Transportes.
§ 2o - Os reajustes dos benefícios da complementação e pensões a que se
refere o "caput" deste artigo serão fixados, obedecendo os mesmos índices e datas,
conforme acordo ou convenção coletiva de trabalho, ou dissidio coletivo na data-base
da respectiva categoria dos ferroviários.
A referência à legislação estadual específica remete aos termos das leis
instituidoras do benefício da complementação. Com efeito, o art. 193 do Estatuto dos
Ferroviários determinava que a atualização do benefício se daria no caso de
majoração geral dos salários dos ativos da categoria e funções iguais às que
respectivamente pertencia, bem como no caso de aumento geral de salários concedido
sob a forma de promoções que abranjam uma ou mais categorias de servidores do
serviço ou repartição. A regra tem por objetivo manter a paridade entre as
aposentadorias e pensões dos inativos e a remuneração que teriam se ainda estivessem
na ativa, ou, melhor explicando, com base nos expressos termos da norma de regência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que os reajustes da complementação de aposentadoria e pensão respeitem os índices e
datas previstos em acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho, na data-base da
respectiva categoria de funcionários, onde são representados pelos sindicatos,
observadas as regiões de ferroviários.
Se ainda estivessem na ativa, atuando no mesmo cargo, na mesma
região, filiados ao mesmo sindicato, os ferroviários de fora da região metropolitana
não estariam hoje subordinados à CPTM, mas à empresa que sucedeu a FEPASA
naquela região.
A procedência da ação criaria situação em que o antigo ferroviário, que
vinha sendo pago nos termos de acordos coletivos celebrados entre, por exemplo, a
FERROBAN e o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias Paulistas
(SINDPAULISTA, com sede em Campinas), passaria, no momento da aposentadoria, a
receber conforme os acordos coletivos celebrados entre a CPTM e o Sindicato dos
Ferroviários de São Paulo (com sede na capital), ou seja, empresa e sindicato diversos,
sem qualquer ligação prévia com o beneficiado.
E a improcedência da ação não significaria, de forma alguma, isentar o
Estado do cumprimento da obrigação do art. 4o da Lei no 9.343/96.
O que se reconhece é que, entre as diferentes empresas sucessoras da
FEPASA, o dever do Estado está no pagamento da complementação de proventos em
equivalência com os reajustes concedidos aos funcionários ativos da empresa
sucessora naquela região, e conforme os acordos coletivos em vigor para os filiados ao
sindicato respectivo.
Do que se entende das diversas ações que chegam a este Tribunal, é
assim que o Estado vem procedendo. Não há qualquer indicação de existência de
antigos ferroviários com direito ao benefício, mas que não o recebem. O inconformismo
é exclusivamente quanto à identificação de qual é a empresa, entre as sucessoras da
FEPASA, cujos funcionários ativos devem servir de paradigma para o cálculo.
Ademais, se a complementação de pensão foi instituída tomando por
base a remuneração dos funcionários da FEPASA e suas parciais sucessoras RFFSA,
FERROBAN e ALL, e os autores entendem que os paradigmas utilizados deveriam ser
os funcionários da CPTM, deveriam ter ajuizado a ação no quinquênio imediatamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
posterior à criação do benefício. Não se trata de mero pedido de recálculo do
pagamento mensal do benefício, mas de alteração de característica fundamental,
definida em ato único no momento de sua instituição. Assim, a pedidos formulados
nestes termos é aplicável a prescrição do fundo de direito.
O ajuizamento anos após a instituição do benefício é também evidência
de que os ferroviários não consideraram incorreto, à época, o pagamento em
equiparação aos ativos da RFFSA ou FERROBAN, nem a forma de enquadramento e
tratamento, que é peculiar, não se confundindo com a de servidor público estatutário,
tanto que os índices de reajuste que servem de paradigma são definidos de acordo com
regras da CLT.
Conclui-se, pois, que Os ferroviários da extinta FEPASA não têm, em
sua maioria, como parâmetro de complementação, os reajustes concedidos aos
servidores da CPTM, mas sim os índices e datas, conforme acordo ou convenção
coletiva de trabalho ou dissídio coletivo na data-base da respectiva categoria dos
ferroviários, de modo que eventual postulação deve vir instruída com demonstração de
que a regra não foi observada pelo Estado.”
Tendo em vista que a autora, ora apelante, tem como base
territorial do sindicato relativo à região DSD-6 Campinas (fls. 23), ou seja,
prestando serviço em local distinto aos que a CPTM sucedeu à FEPASA,
não há direito à paridade de vencimentos.
Portanto, tendo em vista que a autora, ora apelante, tinha como
base territorial a região DSD-5 Sorocaba (fls. 36), ou seja, prestando
serviço em local distinto aos que a CPTM sucedeu à FEPASA, não há
direito à paridade de vencimentos.
No que tange à conversão dos Cruzeiros Reais em URV
melhor sorte merece o apelo da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No julgamento do RE no 561.836-RN (Tema no 05), com
repercussão geral, do qual foi relator o Min. Luiz Fux, que trata da
compensação da diferença resultante da conversão dos valores em
cruzeiros reais em URV decidiu-se que:
EMENTA:
1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real
em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a
sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art.
22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei
estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV.
2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do
processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada
conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do
servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no
momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em
momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no
âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da
Constituição da República.
3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à
remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em
razão de aumentos remuneratórios supervenientes.
4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do
índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no
2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada
caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa
por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad
aeternum de parcela de remuneração por servidor público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da
reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em
outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o
servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para
que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos
subsequentes.
7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal
decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de
termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido
Poder.
8) Inconstitucionalidade.
9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do
Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação
do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros
Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de
remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido
no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a
inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande
do Norte”.
Restou claro que a incorporação dos 11,98% tem como termo
final a reestruturação da carreira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ocorre, que no caso dos autos não se tem notícia de que tenha
havido reestruturação da carreira após a vigência da Lei no 8880/1994.
Destaque-se que em julgamento do Dissídio Coletivo de
Greve TRT/SP no 157/94-A, foi reconhecido aos empregados da Fepasa,
classes salariais nos 601 a 609, 701 a 715 e 801 a 814, o direito às
diferenças salariais para a correção de “distorção aritmética” ocorrida na
conversão dos salários em URV, em março de 1994, determinadas pela
Lei 8.880/94.
Frise-se não haver fundamento algum na alegação de que a
conversão errônea do cruzeiro real para a URV possa ser “compensada”
com eventual reajuste dos salários dos funcionários.
Portanto, a r. sentença deve ser parcialmente reformada, para
condenar a requerida ao pagamento das diferenças devidas, resultante
da conversão equivocada do cruzeiro real para a URV, observada a
prescrição quinquenal das parcelas.
Correção monetária devida desde a data em que cada
pagamento deveria ter ocorrido e juros de mora da citação, ambos nos
termos do decidido no Tema 810 do STF e 905 do STJ.
Diante da sucumbência agora recíproca, condeno cada parte a
arcar com metade das custas e despesas processuais, bem como ao
pagamento à parte adversa de honorários advocatícios, que fixo em 10%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobre o valor da condenação.
Pelo exposto, meu voto é por se dar parcial provimento ao
recurso, para os fins e nos termos acima indicados.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator, vencido
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS OTAVIO BANDEIRA LINS
118BDCFB
8
19
Declarações de
Votos
JOSE PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JUNIOR
B436B9C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1022206-65.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.